Tribunal: STF
Processo: RHC 99086
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. 
   LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÇÃO PENAL PÚLICA CONDICIONADA. 
   VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELO PAI DA MENOR E DA 
   DECLARAÇÃO DE POBREZA APRESENTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.  
   REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 
   IMPROVIDO.
I - O Ministério Público possui legitimidade para 
   promover a ação penal quando vítima ou seus pais não puderem prover 
   as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria ou da 
   família (art. 225, § 2º, do CP, com redação anterior a Lei 
   12.015/2009).
II - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido 
   de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada 
   prescinde de qualquer formalidade, bastando o elemento volitivo. 
   Precedentes.
III - No caso dos autos, a representação foi realizada 
   pelo genitor da vítima que manifestou a vontade de propositura da 
   ação penal, sendo desnecessária posterior ratificação quando a 
   vítima atingir a maioridade. 
IV - A prova de miserabilidade é 
   satisfeita pela declaração de pobreza firmada pela vítima ou por 
   seus representantes legais. A mera alegação de falsidade não tem o 
   condão de invalidar a declaração. .
V - A via estreita do habeas 
   corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria
   fática ou nova valoração dos elementos de prova.
VI - Recurso 
   improvido.